Tribunal: TJBA
Processo: 0505442-76.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505442-76.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DO EST DA BAHIA

Advogado(s)
:
LEONARDO SILVA BARBOSA, JEISYSLAINY DE PAULA DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2)

Advogado(s)
:
ROMULO MARCEL SOUTO DOS SANTOS, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, VIVIANE DE FARIAS MACHADO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de primeiro grau que extinguiu o processo relativo à Ação Indenizatória, sem resolução de mérito, com base no art. 485, II, do CPC.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste omissão no julgado recorrido, que enfrentou, de forma fundamentada, a questão pertinente ao deslinde da controvérsia.

4. A tentativa frustrada de intimação pessoal da parte no endereço constante dos autos é suficiente para caracterizar o abandono da causa, presumindo-se válidas as comunicações ali dirigidas.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0505442-76.2017.8.05.0001
, em que figuram como embargante SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DO EST DA BAHIA e como embargados TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01